Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729868-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: AILTON CARLOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que nos autos do Processo n° 0712628-55.2017.8.07.0020, rejeitou a impugnação à avaliação. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede que seja reformada a r. decisão agravada para afastar a regra de competência prevista no artigo 914, § 2°, do CPC, por ser aplicável apenas em caso de oposição de embargos à execução. Pede, ainda, que seja determinada nova avaliação do imóvel e reduzida a constrição ao número de lotes necessários à quitação do débito exequendo, nos termos do artigo 874, I, do CPC. Nas contrarrazões Id. 50555981, o Agravado requer o não provimento do recurso. Preparo devidamente comprovado (Id. 49318535). Antes do julgamento foi noticiado pelo juízo monocrático (id 51230725) que foi proferida sentença de homologação de acordo. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora